Tribunal: TJDFT
Processo: 0002430-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM OITAVO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DA MINORANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. ENUNCIADO SUMULAR DO STJ. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NEGATIVA. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na primeira fase da dosimetria da pena para o crime de tráfico de entorpecentes, cada circunstância judicial (art. 59 do CP), bem como a quantidade de droga e a sua natureza (art. 42 da Lei no 11.343/2006) devem acrescer 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime.

2. Consoante o disposto no art. 33, § 4o, da lei 11.343/2006, nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito é cabível nas condenações envolvendo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, por força da suspensão do trecho "vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos", constante do art. 44 da Lei n. 11.343/2006, em decorrência da Resolução no. 5, de 2012, do Senado Federal.

4. Devida a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, nos termos do enunciado no 231 da Súmula STJ,

5. Correta a sentença que manteve a prisão, diante da ausência de fatos novos para modificar os motivos que ensejaram a prisão cautelar, negando ao sentenciado o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que o réu conta com condenação definitiva pela prática do crime de roubo e estava em traficância de grande quantidade de droga, o que caracteriza periculosidade social.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou quando não preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP

7. Recursos conhecidos e desprovidos.